Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-44.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705432-44.2024.8.07.0002 APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: LEONARDA BORGES LIMA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra a sentença de id. 68460869, proferida pelo d. 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária movida em desfavor de LEONARDA BORGES LIMA que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 82 e 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Na origem, tratou-se de busca e apreensão de veículo automotor: veículo HYUNDAI/ HB20 CONFORT, dotado de placa: PAB6586,cor: BRANCA, ano: 2014. O Autor firmou com o (a) Requerido na data de 16/05/2023 a Cédula de Crédito Bancário sob o no 2525314/23para o financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$ 63.811,20 (sessenta e três mil e oitocentos e onze reais e vinte centavos), a ser pago em 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.329,40 (mil e trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), com início dos pagamentos em 15/06/2023 e previsão de término para 15/05/2027. Todavia, tornou-se inadimplente. Liminar de busca e apreensão deferida na decisão de Id. 68460864. Sobreveio sentença que julgou extinto o feito diante da inércia do credor em recolher as custas intermediárias para desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo objeto da alienação judiciária, após ser intimado para tanto. Irresignada, a instituição financeira apela alegando, em suas razões recursais de Id. 68460871, que após a concessão de liminar para busca e apreensão do bem, foi frustrada a diligência do Oficial de Justiça, o que motivou nova manifestação do banco nos autos com pedido de expedição de mandado para endereço diverso. Contudo, apesar da manifesta diligência da parte autora, que apresentou petição dentro do prazo fixado pelo juízo, o feito foi extinto por abandono da causa. Sustenta que a decisão é nula por violar princípios basilares do processo civil, como o da instrumentalidade das formas e da economia processual. Alega, ainda, que não houve a intimação pessoal da parte para manifestação sobre o andamento do feito, o que seria condição indispensável para a configuração do abandono, conforme estabelece o §1o do art. 485 do CPC. Ademais, o Apelante invoca o princípio da vedação ao julgamento surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do CPC, destacando que não foi oportunizada a devida manifestação prévia antes da prolação da sentença extintiva. Argumenta que apresentou petição em prazo hábil, requerendo nova diligência, demonstrando inequívoco interesse no regular prosseguimento da ação, o que reforça o descabimento da extinção do feito. Por fim, pleiteia a declaração de nulidade da sentença e sua consequente cassação, com a determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda, com vistas à efetivação da medida de busca e apreensão e, posteriormente, ao julgamento de mérito da ação. Preparo recolhido – ids 68460872 e 68460873. Sem contrarrazões por parte da requerida, pois a relação jurídica processual não foi angularizada. Petição acostada aos autos no Id. 71146669 informando a composição extrajudicial das partes, com o pagamento das parcelas por meio de boleto bancário pela requerida (LEONARDA BORGES LIMA). Na oportunidade, requereu-se a baixa da restrição judicial no prontuário do bem “sub judice”, junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, bem como, a consequente a expedição de ofício ao respectivo Órgão, a fim de proceder ao desbloqueio judicial do veículo descrito na exordial, liberando a circulação, licenciamento e transferência do bem objeto da demanda. Requereu-se, ainda, a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, com a devida baixa junto aos órgãos distribuidores competentes. É o relatório. DECIDO. Conforme o artigo 998,caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, cabendo ao Relator igualmente homologar eventual autocomposição das partes (art. 932, I). Da análise dos autos, verifica-se que foi acostada aos autos petição no Id. 71146669, informando a composição extrajudicial das partes, com o pagamento das parcelas por meio de boleto bancário pela requerida (LEONARDA BORGES LIMA), requerendo-se, pois, a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, com a devida baixa junto aos órgãos distribuidores competentes. Assim, com fundamento no artigo 932, I, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a transação das partes e o pedido de desistência do recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, oportunidade na qual extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Por conseguinte, proceda-se o envio da presente decisão ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, para fins de desbloqueio judicial do veículo descrito na exordial. Retire-se o processo de pauta (Id. 70560643). Publique-se. Intime-se. Retornem os autos ao Juízo de origem para arquivamento. Brasília, 29 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator